Tribunal: TJDFT
Processo: 0713406-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EFEITO SUSPENSIVO. LEI DISTRITAL No 5.106/2013. REAJUSTE SALARIAL. SERVIDOR PÚBLICO. CARREIRA DA ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. IMPUGNAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. TEMA 864 DO STF. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado com a observância do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada. Precedente do STJ.
2. Indeferido o efeito suspensivo em ação rescisória, não se pode, por via transversa, rediscutir matérias que foram amplamente debatidas e impedir a eficácia de ação coletiva com título transitado em julgado.
3. A tese sobre a inexigibilidade da obrigação é o principal argumento da ação rescisória. O Tema 864 do STF, que trata da constitucionalidade de lei que concede revisão geral anual a servidores públicos em índice superior ao aplicado aos detentores de mandatos eletivos, não se aplica automaticamente ao caso concreto e foi amplamente debatido no julgamento da apelação, com menção expressa no voto do Relator, o que inviabiliza a rediscussão de questões superadas.
4. Recurso conhecido e não provido.